Tribunal: TJDFT
Processo: 0709394-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709394-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Postalis - Instituto de Previdência Complementar Agravado: Adriano Flores da Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela entidade Postalis - Instituto de Previdência Complementar contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0743955-36.2021.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação monitória entre as partes em epígrafe. A ação monitória está sujeita à regra de competência geral do processo de conhecimento, devendo ser aplicado o art.46 do CPC, que estabelece ser competente o foro do réu nas ações fundadas em direito pessoal. Admite-se que as partes elejam o foro que lhes convier, modificando, expressamente, a competência em razão do valor ou do território, em relação à ação oriunda de direitos e obrigações (art. 63 e §1.o, do CPC/2015). Ainda, admite-se competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, em relação à ação em que se lhe exigir o cumprimento (art. 53, inciso III, “d”, do CPC/2015). No caso dos presentes autos, a parte autora ajuizou a ação nesta circunscrição judiciária de Brasília, apesar da parte requerida possuir domicílio no Cacequi/RS. A parte requerida, representada pela Defensoria Pública, arguiu a incompetência territorial, alegando que, ainda que haja previsão de foro no contrato celebrado entre as partes, por ser ela hipossuficiente na presente demanda, acaba tendo prejuízos para sua defesa (ID 148271904). Assim, muito embora se trate de competência relativa, orientada por critérios territoriais, tem-se por acertado que “a escolha aleatória e injustificada de foro diverso daquele do domicílio do consumidor/requerido não é lícita; não facilita o exercício do direito de defesa do consumidor e burla o sistema de Organização Judiciária que objetiva melhor distribuição dos feitos e agilização dos julgamentos” (acórdão n. 899076, Conflito de Competência n. 20150020214480CCP, Relatora Des. VERA ANDRIGHI, 2.a Câmara Cível, data de julgamento 05.10.2015, publicado no DJe 13.10.2015, p. não cadastrada). Nesse sentido já se decidiu que “ pode o juiz declinar de ofício de sua competência em favor do foro do domicílio de ambas as partes, quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei.” Confira-se o inteiro teor da ementa: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LOCAL DO DOMICÍLIO DAS PARTES. LIMITES TERRITORIAIS PREVISTOS EM LEI. ESCOLHA LIVRE. IMPOSSIBILIDADE. LIMITE DE JURISDIÇÃO DO MAGISTRADO. REGRA DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. NECESSIDADE. A competência territorial só será relativa no que tange aos limites e possibilidades estabelecidos na legislação processual civil, ou seja, tem o réu a faculdade de opor-se ao foro escolhido pelo autor, quando este não observar a ordem de preferência ou as regras previstas em lei, dentre elas, o foro do domicílio do réu, do domicílio do autor, da situação da coisa etc. Às partes não é autorizada a escolha aleatória e arbitrária do foro onde será proposta a demanda, uma vez que é absoluta a competência territorial no que tange aos limites de jurisdição do magistrado, o qual não pode apreciar demandas propostas ao alvedrio dos limites territoriais e jurisdicionais previstos em lei, sob pena de se permitir que as partes escolham livremente o foro da propositura da ação, optando pelo Juízo da cidade que melhor lhes aprouver e, quiçá, por um Juízo específico, considerando que em determinados locais do país há somente um Juízo competente em razão da matéria. Nesse sentido, pode o juiz declinar de ofício de sua competência em favor do foro do domicílio de ambas as partes, quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei”. (Acórdão n. 459132, 20100020119846CCP, Relator: NATANAEL CAETANO, 1.a Câmara Cível, data de julgamento 25.10.2010, publicado no DJe 04.11.2010, p. 72). Por conseguinte, no momento em que se permite eleições de foro sem lastro na realidade, fruto apenas do exercício aleatório da vontade das partes, divorciadas de uma justificativa mínima, evidente que se está abrindo espaço para uma burla ostensiva ao princípio do Juiz Natural, com o que este Juízo se recusa a compactuar. Portanto, não se trata precipuamente da declinação de ofício da competência territorial, mas sim do controle judicial de pressuposto do processo, o qual consubstancia questão de ordem pública processual cognoscível de ofício. Ante o exposto, com fundamento na regra dos artigos art. 63, §3o e 288 do CPC, determino a redistribuição dos presentes autos à Comarca de Cacequi/RS. Intimem-se e remetam-se os autos com as respeitosas homenagens deste Juízo e as anotações de baixa pertinentes.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 44655719), em síntese, que deve ser mantida a competência do Juízo da 6a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília para o julgamento da demanda. Argumenta que a relação jurídica substancial estabelecida entres as partes não está submetida às regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de mútuo celebrado com entidade de previdência complementar fechada. Nesse contexto, sustenta que deve prevalecer a eleição de foro livremente pactuada entre as partes. Acrescenta que não está evidenciada a existência de abusividade na eleição do foro competente, tendo em vista que o demandado está, inclusive, exercendo regularmente o contraditório e ampla defesa. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja mantida a competência do Juízo da 6a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília para o julgamento da demanda. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos autos (Id. 44655720). É a breve exposição. Decido. Inicialmente verifica-se que o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Em seguida, passo ao exame de admissibilidade do agravo de instrumento. Em relação à hipótese de admissibilidade do presente agravo de instrumento, convém fazer uma breve incursão a respeito da possibilidade de extensão das hipóteses do rol previsto no art. 1015 do CPC. O Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do recurso especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições doutrinárias a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1.015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1.015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião, prevaleceu a aplicação da segunda posição, "b", que deu origem à formulação do seguinte precedente: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” Esse específico entendimento deixou em aberto um espaço a ser preenchido pelo Magistrado por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. No presente caso a questão impugnada pelo recorrente envolve discussão a respeito do Juízo competente para processar e julgar a ação monitória manejada no âmbito do processo principal, tendo em vista que o Juízo da 6a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília ordenou a remessa dos autos para a Comarca de Cacequi-RS. A valoração dessa hipótese indica que, de fato, há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento posterior. Por essa razão conheço o recurso, diante da excepcional possibilidade em concreto de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC. Em seguida, passo ao exame do requerimento de efeito suspensivo. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, o agravante pretende obter a concessão de efeito suspensivo. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a competência do Juízo singular para processar a demanda originária. O recorrido celebrou negócio jurídico de mútuo com o Postalis - Instituto de Previdência Complementar, que é constituído como entidade fechada de previdência complementar. Nos termos do enunciado no 563 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça as disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor não se aplicam aos contratos celebrados por entidade de previdência complementar fechada, como no caso ora em exame. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA DÍVIDA EM CASO DE MORA. PARCELA DO MONTANTE COBRADO JUDICIALMENTTE. POSSIBILIDADE. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. FUNDO GARANTIDOR DE QUITAÇÃO AO CRÉDITO. PREVISÃOO CONTRATUAL. ANATOCISMO. ILEGALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO CONFORME GRAU DE SUCUMBÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O Código de Defesa do Consumidor não incide nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas, mesmo em se tratando de contrato de mútuo. (AgInt no REsp 1797836/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020) 2. A inclusão de parcela a título de honorários no cálculo da dívida, em razão de previsão no próprio instrumento contratual, está em consonância com o art. 389 do Código Civil. 3. Em observância ao princípio pacta sunt servanda, há de preservar as obrigações livremente pactuadas entre as partes. No caso, não se verifica abuso na cobrança da taxa de administração e fundo garantidor de quitação ao crédito (FGQC), se ao tempo da contratação esses encargos foram informados e o mutuário consentiu com sua cobrança. 4. A entidade de previdência complementar fechada não pode ser equiparada às instituições financeiras, consoante o disposto nos artigos 31, 36 e 71 da Lei Complementar 109/2001 e do artigo 29 da Lei 8.177/1991. 5. Em razão de sua natureza, não integra o sistema financeiro nacional, o que afasta a aplicação do artigo 5o da Medida Provisória no 2.170-36/2001 aos empréstimos por ela concedidos, razão pela qual é ilegal a capitalização mensal de juros nos mútuos firmados com seus filiados. 6. Nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, o percentual dos honorários deve ser fixado sobre a condenação ou o proveito econômico. Na hipótese de não ocorrer condenação principal ou quando não for possível quantificar o proveito econômico, serão calculados sobre o valor atualizado da causa. A importância arbitrada deve ser razoável e proporcional à complexidade da matéria em litígio e do trabalho realizado pelo advogado da parte vencedora. Além disso, deve retratar a real carga da sucumbência suportada por cada parte. 7. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.” (Acórdão no 1368143, 07166179820198070020, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 13/9/2021.) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÕES CIVEIS. AÇÀO MONITÓRIA. MÚTUO BANCÁRIO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. RECURSO ESPECIAL. REAPRECIAÇÃO DO FEITO. FUNCEF. CONTRATO DE MÚTUO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CDC. INAPLICABILIDADE. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE REJEITADO. FUNCEF. EQUIPARAÇÃO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 29 DA LEI 8.177/1991. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO EM RAZAO DE DESEMPREGO. AUSENCIA DE AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL E LEGAL. FACULDADE DO CREDOR. TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MORA EX RE. ADVENTO DO TERMO FINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os presentes autos retornaram a esta Relatora para nova análise do recurso, diante do provimento do Resp 1.778.894/DF interposto pela autora, que afastou a aplicação das normas consumeristas ao caso em apreço. 1.1 Neste cenário, é de rever, neste ponto, o entendimento fixado no anterior acórdão. 2. Diante do entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos, as cláusulas contratuais devem ser analisadas sob a vertente do direito obrigacional. (omissis) 9. Apelações conhecidas. Negou-se provimento ao recurso do réu e deu-se provimento ao recurso da parte autora.” (Acórdão no 1350461, 00244966520168070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021.) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO CELEBRADO COM ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CDC. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. VALIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. IMPOSSIBILIDADE. TABELA PRICE. SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em se tratando de contrato de mútuo concedido por entidade fechada de previdência privada, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. 2. É possível a inclusão dos honorários contratuais na dívida cobrada, desde que convencionados expressamente para a hipótese de necessidade de cobrança judicial de obrigações assumidas pela parte inadimplente. 3. O percentual da taxa de juros cobrada (0,6356% ao mês) demonstra a ausência de abusividade. 4. As entidades fechadas de previdência complementar não podem ser consideradas operadoras componentes do Sistema Financeiro Nacional e, por este motivo, não estão autorizadas a capitalizar juros. Precedentes STJ. 5. A compensação se admite entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. A divergência estabelecida entre as partes, quanto ao valor a ser abatido, evidencia a impossibilidade de aplicação do instituto da compensação, diante de sua iliquidez. Precedente TJDFT. 6. Deu-se provimento parcial ao recurso da autora. Deu-se provimento parcial ao apelo adesivo do réu.” (Acórdão no 1307854, 00034489820178070006, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no PJe: 22/12/2020.) (Ressalvam-se os grifos) A questão deve ser analisada, portanto, sob o enfoque das disposições previstas no Código de Processo Civil. Convém observar que o “reconhecimento de ofício da incompetência territorial” decorre de percepção inadequada a respeito do conteúdo do instituto jurídico que deve ser obrigatoriamente observado no caso em exame. Nesse sentido convém reforçar que as regras processuais, por serem invariavelmente preceitos de ordem pública, devem ser cumpridas de modo cogente. Assim, para que não subsistam dúvidas a respeito do tema da competência territorial é necessário perceber que essa modalidade deve ser examinada juntamente com o fenômeno da prorrogação, que lhe é correlato (art. 65 do CPC). Ora, a competência territorial não pode ser modificada de ofício, mas apenas pela iniciativa e vontade das partes, caso seja manejada a necessária exceção formal dilatória, que é modalidade de “defesa indireta contra o processo”. Anote-se também que essa modalidade de defesa não pode ser confundida com as chamadas “questões preliminares”, sabidamente pertencentes ao universo das conhecidas objeções formais, temas cognoscíveis de ofício (art. 64, caput, primeira figura, e § 1o, do CPC). A esse respeito deve ser lamentada a ausência de tecnicidade do legislador ao não proceder à necessária distinção entre as figuras, inconfundíveis, diga-se, das preliminares e das exceções formais, ao redigir o art. 64, caput, aludido. A aludida questão diz respeito à perpetuatio jurisdictionis, dado principiológico elementar constitutivo do enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. No caso em análise, é possível perceber que as partes elegeram o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília para o deslinde de eventual controvérsia (id. 111390936 dos autos do processo de origem). O demandado, ora recorrido, ao formular os seus embargos, não articulou exceção formal dilatória destinada à modificação da competência para processar a demanda (Id. 143771754 dos autos do processo de origem). Convém observar, ainda, que o questionamento articulado pela Defensoria Pública do Distrito Federal a respeito da competência para processamento da demanda foi procedido em momento posterior, inclusive, à presentação de impugnação aos embargos pelo ora agravante (Id. 148271904 dos autos do processo de origem). Diante desse cenário, evidencia-se a ocorrência do fenômeno da prorrogação, nos termos no art. 65 do CPC, tendo em vista que a competência relativa será “prorrogada” nos casos em que o réu não alega a incompetência em preliminar de contestação. Ademais, de acordo com a regra prevista no art. 63, § 4o, do CPC após a citação, “incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão”. Assim, verificado que o recorrido não articulou exceção formal dilatória destinada a demonstrar eventual abusividade da cláusula de eleição de foro por ocasião dos seus embargos, evidencia-se a ocorrência de preclusão, com a consequente prorrogação da competência do Juízo singular. Por essas razões as alegações articuladas pelo recorrente revelam o preenchimento do requisito de “probabilidade de provimento do recurso”. O requisito do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito no presente caso, pois a manutenção dos efeitos da decisão impugnada pode ocasionar a imediata remessa dos autos para a Comarca de Cacequi-RS. Feitas essas considerações defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão do curso do processo de origem até o julgamento definitivo do presente recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 16 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator